Tribunal: TJES
Processo: 5001532-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001532-09.2020.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
00
15
3
2
-
09
.20
20
.8.08.000
6

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGA
DO:

SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº
1719749
) que desproveu o apelo
antes manejado
e confirmou em sede de remessa necessária a sentença
, ratificando a
conce
ssão

d
a segurança pleiteada pela ora recorrida no bojo do
mandamus
que impetrou
e
determinando à autoridade coatora que promova sua nomeação para o cargo ao qual foi aprovada dentro do número de vagas mediante concurso público
.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver
omissão
a macular o julgado, pois
deixou-se d
e
abordar
a
“alegação do Município de consideração do Decreto nº 37.516, de 27/01/2020, como suposto ato impugnado para fins de decadência”
.

Declinou-se
, ainda,
p
requestionamento acerca de al
g
uns prece
ptivos, apontando-se que “a contratação temporária, por si só, foi considerada suficiente para concessão da segurança”.

C
ontrarrazões
em id nº
1873986.

M
anifestação do ente público ratificando o pleito de provimento dos aclaratórios (id nº
2027046
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
00
15
3
2
-
09
.20
20
.8.08.000
6

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGA
DO:

SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº 1719749
) que desproveu o apelo
antes manejado
e confirmou em sede de remessa necessária a sentença
, ratificando a
conce
ssão

d
a segurança pleiteada pela ora recorrida no bojo do
mandamus
que impetrou
e
determinando à autoridade coatora que promova sua nomeação para o cargo ao qual foi aprovada dentro do número de vagas mediante concurso público.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver
omissão
a macular o julgado, pois
deixou-se d
e
abordar
a
“alegação do Município de consideração do Decreto nº 37.516, de 27/01/2020, como suposto ato impugnado para fins de decadência”
.

Declinou-se
, ainda,
p
requestionamento acerca de al
g
uns prece
ptivos, apontando-se que “a contratação temporária, por si só, foi considerada suficiente para concessão da segurança”.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O
acórdão embargado ass
ento
u
-
se sobre as seguintes premissas
:

-
SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA
logrou aprovação
n
a 62ª posição ao submeter-se a concurso público
regido pelo edital nº 006/2019/PMAES/06 DE MAIO DE 2019
para o provimento do cargo efetivo de técnico de enfermagem,
tendo sido previstas
oitenta e uma
vagas para ampla concorrência
.
Pouco após a homologação do referido resultado editou a municipa
lidade uma sequência de atos administrativos voltados à prorrogação de designações temporárias e realização de novas contratações com igual caráter
de técnicos de enfermagem que somaram significativo número, até mesmo superior àquele em que classificada a recorrida
,
denotando
irregularidade
em decorrência de
ausência de temporariedade d
e tais contratações e de
inequívoca necessidade contemporânea do provimento de vagas
efetivas para o desempenho de mesmas atribuições sem

suporte em
motivos legítimos de interesse público
para não fazê-lo
;

-
a

fluência
do prazo decadencial
não foi superada na hipótese presente,
pois
sequer alcançado o termo final da validade do certame
1
(inicialmente prevista para dois anos contados da homologação do resultado – ocorrida em 16/12/2019 – e prorrogada por igual lapso pelo Decreto Municipal nº 39543/2021),
tendo
a ação mandamental
sido
ajuizada em 08/12/2020;
a menção feita ao
último ato de nomeação (Decreto Municipal nº 38.725/2020, de 29 de outubro de 2020),
e não àquele ora trazido pelo embargante, apenas

se deu
para enfrentar a invocação antes declinada pelas partes – ambos os marcos, porém, não infirmam
a
anterior
conclusão
;

-
a Administração é compelida a nomear, no curso do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Atos administrativos que exorbitem esse dever mínimo resvalam no âmbito da discricionariedade e conveniência, passíveis de controle judicial apenas quanto a sua legalidade - em sentido amplo.
Ocorre que quando a Administração revela, por meio de seus atos, a necessidade inequívoca e imediata dos serviços para os quais encontram-se os candidatos aprovados em concurso público aptos a prestar, retardando sem justificativa plausível a sua contratação, resta a premissa acima enunciada alterada, situação a que parece subsumir-se a hipótese vertente;

-
na hi
pótese dos autos
não há
qualquer
informação
precisa
acerca da alegada necessidade transitória
que subsidie a incontroversa contratação de inúmeros técnicos em enfermagem de que tem lançado mão a municipalidade,
sendo esse o subsídio para a concessão da segurança, já que

resta
ram
a
penas os fatos objetivamente apurados – aprovação da impetrante em concurso público dentro do número de vagas previstas
em
edital e contratação temporária dentro do prazo de validade do certame de mais de cem pessoas para o exercício das mesmas funções
.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas pela Terceira Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido,
porém,
ressaltar que o
“julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (
STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB,
publicado em
17/6/2015)
, “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ,
publicado em
23/08/2019).

Registro, por fim, que, i
nobstante
inexistir
modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC
, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Marco temporal
corroborado
por vasta jurisprudência como termo inicial de tal contagem, a exemplo do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1889246/GO
e no
RMS 59902/GO.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.

N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.